Tribunal: TJES
Processo: 5040035-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040035-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MURILO ESTEVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040035-40.2023.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido: MURILO ESTEVES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE SEUS PERTENCES DANIFICADOS DURANTE VOO OPERADO PELA TAM LINHAS AÉREAS S/A. OS ITENS DANIFICADOS INCLUEM UM CANDELABRO, UM PERFUME E UMA MALA, CONFORME COMPROVANTES E FOTOS ANEXADAS. A AUTORA SOLICITA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 255,68 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 .

SENTENÇA
QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, DECLARANDO A REVELIA DA RÉ, DEVIDO À INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. TAM LINHAS AÉREAS S/A CONDENADA A PAGAR R$ 245,24 POR DANOS MATERIAIS E R$ 3.000,00 POR DANOS MORAIS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA .

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO POR TAM LINHAS AÉREAS
CONTRA A SENTENÇA QUE A CONDENOU AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES. NO RECURSO, SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO, SOB O ARGUMENTO QUE A CITAÇÃO FOI ENVIADA PARA LOCAL DIVERSO DE ONDE SE ENCONTRAM AS PESSOAS APTAS A RECEBEREM CITAÇÃO EM NOME DA EMPRESA. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE OS DANOS MATERIAIS NÃO FORAM COMPROVADOS DE FORMA ADEQUADA E QUE O VALOR FIXADO PARA DANOS MORAIS É EXCESSIVO. SOLICITA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

NAS CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA REITERA OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL E DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, DESTACANDO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RÉ QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE RESTRIÇÕES OPERACIONAIS QUE JUSTIFICASSEM O DESPACHO FORÇADO DA BAGAGEM, ASSIM COMO OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.

DA PRELIMINAR:
A RECORRENTE LEVANTA PRELIMINAR RELATIVA À NULIDADE DA CITAÇÃO, DESTACANDO, EM RESUMO, QUE A CARTA CITATÓRIA FOI ENVIADA AO ENDEREÇO ERRÔNEO. O ARGUMENTO NÃO MERECE PROSPERAR, JÁ QUE SE CONSIDERA VÁLIDA A CONVOCAÇÃO DA PARTE RÉ, NA QUALIDADE DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DA RECEPÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA POR QUALQUER DE SEUS FUNCIONÁRIOS (OU POR PESSOA QUE NÃO RECUSA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO), INCLUSIVE EM FILIAIS OU SUCURSAIS, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 9099/95 C/C ART. 248, § 2º DO CPC. ADEMAIS, A QUESTÃO SEQUER FOI AVENTADA EM CONTESTAÇÃO, DO QUE SE PRESUME QUE A COMUNICAÇÃO TENHA SE OPERADO DE FORMA REGULAR, NÃO TENDO SIDO A CAUSA DETERMINANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO ATO. REVELIA QUE, NITIDAMENTE, DECORRE DE TER SIDO CALCULADO O PRAZO, PELA CONTESTANTE, A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO, E NÃO DA PRÓPRIA CITAÇÃO, COMO SE PROCESSA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR REJEITADA.

DA CONCLUSÃO:
O AUTOR APRESENTOU DOCUMENTOS E FOTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS AOS SEUS PERTENCES, TOTALIZANDO R$ 245,24. A ARGUMENTAÇÃO DA RÉ QUANTO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NÃO SE SUSTENTA DIANTE DAS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. O VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA E COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O TRANSTORNO E O DESCONFORTO CAUSADOS AO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)